Tribunal: STF
Processo: ADI 2227
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-14
Data de publicação: 2000-09-14

Ementa:
EMENTA: Ação de que não se conhece, quanto à impugnação do art. 4º
do Decreto nº 2.632-98, dado o caráter regulamentar da norma em
questão.
Medida cautelar, no restante, por maioria indeferida, ante
 a insuficiência da relevância jurídica do pedido no que concerne à
alegada inconstitucionalidade da criação da Secretaria Nacional
Antidrogas, à qual compete a integração e coordenação de órgãos um
amplo sistema de ação governamental, abrangente de órgãos de
diversos Ministérios, sem confundir-se, portanto, essa função, com a
 atividade policial prevista no art. 144, e seus parágrafos, da
Constituição.